Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015634-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 109.783.641-04 (EMBARGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS - CPF: 010.551.561-27 (EMBARGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 109.783.641-04 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS - CPF: 010.551.561-27 (EMBARGANTE), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015634-83.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: EDUARDO PERES DA SILVA E
LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS

EMBARGANTE: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: EDUARDO PERES DA SILVA E
LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS

EMBARGADO: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMIAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADO EM CONFORMIDADE COM O MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR PELA RESCISÃO
CONTRATUAL
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não configurada contradição no acórdão que determinou o restabelecimento das partes ao
status quo

ante
, com a devolução integral dos valores pagos pelo contrato imobiliário, ante a ausência de culpa da parte autora pelo desfazimento do negócio.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015634-83.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGANTE: EDUARDO PERES DA SILVA E
LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS

EMBARGADO: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: EDUARDO PERES DA SILVA E
LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e por Eduardo Peres da Silva e Laine de Lima Carvalho Martins contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMIAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADO EM CONFORMIDADE COM O MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR PELA RESCISÃO
CONTRATUAL
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Para que a devedora seja constituída em mora, é necessário que a notificação seja encaminhada no endereço declinado no corpo do contrato firmado, o que não ocorreu na espécie.

No caso concreto,
ante a ausência de culpa da parte autora pelo desfazimento do negócio é de ser determinado o restabelecimento das partes ao status quo ante, cuja decorrência lógica é a devolução integral dos valores pagos, cujo termo inicial para os juros moratórios se dá a partir da citação.

Na espécie, não restou demonstrado o abalo moral indenizável
.”

SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. sustenta que o acórdão é contraditório, acerca da necessidade de aplicação da cláusula 6.4 prevista no pacto firmado entre as partes, pois a rescisão contratual se deu por vontade exclusiva dos autores, aqui Embargados, portanto o pedido de rescisão deve ser operado nos termos contrato, conforme a cláusula citada, respeitando assim o princípio contratual do pacta
sunt servanda
, ou, se não for o entendimento, para que se possibilite o seu direito de retenção no montante de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, de acordo com a jurisprudência do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja sanados os vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, os Embargantes Eduardo Peres da Silva e Laine de Lima Carvalho Martins sustentam que o acórdão é contraditório, porque acolheu, em parte, o seu apelo, mas manteve a distribuição da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Aduz que obtiveram quase que êxito integral na presente demanda, decaindo unicamente do pedido de danos morais, não é razoável a fixação dos honorários de sucumbência em tal proporção.

Pugna, assim pelo provimento do recurso para atribuir efeitos infringentes ao recurso para que os ônus de sucumbência sejam arcados integralmente pela Construtora requerida, alternativamente, que esta arque com 75% (setenta e cinco por cento) e eles com 25% (vinte e cinco por cento) da verba de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: Id. 57128458 – págs. 1-4, e Id. 57299478 - págs. 1-8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015634-83.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: EDUARDO PERES DA SILVA E
LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS

EMBARGANTE: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: EDUARDO PERES DA SILVA E
LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS

EMBARGADO: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e por Eduardo Peres da Silva e Laine de Lima Carvalho Martins contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMIAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADO EM CONFORMIDADE COM O MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR PELA RESCISÃO
CONTRATUAL
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Para que a devedora seja constituída em mora, é necessário que a notificação seja encaminhada no endereço declinado no corpo do contrato firmado, o que não ocorreu na espécie.

No caso concreto,
ante a ausência de culpa da parte autora pelo desfazimento do negócio é de ser determinado o restabelecimento das partes ao status quo ante, cuja decorrência lógica é a devolução integral dos valores pagos, cujo termo inicial para os juros moratórios se dá a partir da citação.

Na espécie, não restou demonstrado o abalo moral indenizável
.”

Para a requerida, aqui Embargante SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. o acórdão é contraditório, acerca da necessidade de aplicação da cláusula 6.4, ao fundamento de a rescisão deve ser operada nos termos contrato respeitando assim o princípio contratual do
pacta sunt servanda
, e caso não seja o entendimento, requer que lhe seja possibilitado direito de retenção no montante de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos.

Por sua vez, para os autores aqui Embargantes, o acórdão é contraditório porque acolheu, em parte, o seu apelo, mas manteve a distribuição da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de reformar, em parte, a sentença recorrida no Apelo, somente para determinar a devolução integral dos valores pagos pelo contrato imobiliário.

Registra-se que o acórdão foi claro ao dispor que não houve culpa exclusiva dos pretensos compradores pela rescisão contratual, e em razão da ausência de culpa da parte autora pelo desfazimento do negócio é de ser determinado o restabelecimento das partes ao status
quo ante
, cuja decorrência lógica é a devolução integral dos valores pagos, portanto, não há falar que observância da cláusula penal de retenção (cláusula 6.4).

Da mesma forma, quanto aos ônus de sucumbência o decisum consignou que considerado que a parte autora decaiu de parte de suas pretensões iniciais, deve ela ficar responsável pelo pagamento de 50% da verba honorária sucumbencial e a parte ré os outros 50% restantes, no montante fixado pelo Julgador a quo (20% valor da causa).

Registra-se que o acórdão reformou parte da sentença tão somente no que diz da restituição de valores é certo que houve a sucumbência de 50% a cada um dos polos da ação.

Dessa forma, não se verifica a alegada contradição no acórdão.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Os embargantes, aqui, buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020